Tribunal: TJDFT
Processo: 0732656-85.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. LITISPENDÊNCIA. AÇÕES DISTINTAS. PARTES, PEDIDO E CAUSA DE PEDIR IDÊNTICOS. OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Disciplina o art. 337, §1o, do CPC, que se verifica a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada, ao passo em que o §2o, do mesmo dispositivo, qualifica como idênticas as ações que ostentem as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido, cumulativamente.

II. Desse modo, ações distintas com as mesmas partes e pedido que possuem como pano de fundo conflito existente entre as partes em razão de providências e ações em condomínio edilício, caracteriza a ocorrência da litispendência.

III. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da corrigido da causa.